Tribunal: TJES
Processo: 5003651-48.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003651-48.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDIVALDO DE CARVALHO PAIM e outros

COATOR: 4a VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. FURTO QUALIFICADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
EDIVALDO DE CARVALHO PAIM E WELLIS DE CARVALHO PAIM
, acusados de furto qualificado, com pedido de instauração de incidente de insanidade mental e realização de exame médico-legal, nos termos dos artigos 149 e 152 do Código de Processo Penal. O impetrante alegou que a decisão impugnada incorreu em cerceamento de defesa, por ter negado o exame técnico e instauração do incidente, deixando de aferir a integridade mental do acusado.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar a adequação da decisão proferida, examinando se seria possível a instauração do incidente elencado e analisando os seguintes pontos levantados pela defesa: (i) se a instauração do incidente de insanidade mental é essencial para o exercício defensivo e aferição da integridade psíquica do paciente.

III. Razões de Decidir

3. Impossibilidade de instauração do incidente de insanidade mental. A
mera arguição de condição psiquiátrica, acompanhada de documentações genéricas, não é suficiente para tornar necessária a concessão da providência, devendo ser evidenciadas circunstâncias que ensejem questionamento acerca da higidez mental do acusado, para além da mera existência de acompanhamento ou diagnóstico de depressão ou ansiedade. Dessa forma, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que a decisão é fundamentada de acordo com a legislação e jurisprudência dominante.

IV. Dispositivo e Tese

4. Pedido improcedente.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003651-48.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ANDERSON DA SILVA MARQUES
PACIENTE: EDIVALDO DE CARVALHO PAIM, WELLIS DE CARVALHO PAIM

COATOR: 4A VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
Advogado do(a) IMPETRANTE: ANDERSON DA SILVA MARQUES - ES30684-A
Advogado do(a) PACIENTE: ANDERSON DA SILVA MARQUES - ES30684-A

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
EDIVALDO DE CARVALHO PAIM E WELLIS DE CARVALHO PAIM
, contra suposto ato coator do Juízo de Direito da
4ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES.

Conforme se extrai do caderno processual, o paciente teria supostamente praticado os crimes tipificados no art. 155, parágrafo 4º, incisos II e IV, c/c artigo 288, ambos do Código Penal.

Aduz o impetrante que os pacientes possuem transtornos psiquiátricos diagnosticados e recebem acompanhamento médico ininterrupto desde 2017.

Nesse contexto, foram anexados relatórios médicos e receitas aos autos, supostamente corroborando a afirmação.

Dessa forma, argumenta que a psique dos indivíduos seria caracterizada por grave quadro de ansiedade e depressão, prejudicando a cognição, controle emocional e capacidade de compreensão do processo.

Assim, seria crucial a realização de avaliação técnica, afastada indevidamente pela decisão impugnada, que teria tido como base apenas a narrativa acusatória, cerceando a defesa.

Por fim,
o suplicante requer seja instaurado o incidente de insanidade mental, com a realização de exame médico-legal nos pacientes, nos termo dos artigos 149 e 152 do Código de Processo Penal.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Edivaldo de Carvalho Paim e Wellis de Carvalho Paim
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 0023234-38.2018.8.08.0048, indeferiu pedido defensivo de instauração de Incidente de Insanidade Mental, determinando o regular prosseguimento da ação penal.

Sustenta a impetração que os pacientes são portadores de transtornos psiquiátricos diagnosticados e encontram-se em acompanhamento médico contínuo desde o ano de 2017, circunstância comprovada por relatórios médicos e receituários juntados aos autos.

Argumenta-se que tais documentos evidenciam histórico clínico relevante, com sintomas que poderiam comprometer a estabilidade emocional, a cognição e a capacidade de compreensão dos atos processuais, impondo-se, por essa razão, a instauração do incidente previsto no art. 149 do Código de Processo Penal.

Aduz a defesa que a decisão impugnada teria substituído indevidamente avaliação técnica especializada por juízo próprio acerca da natureza dos transtornos psiquiátricos apresentados, além de ter se apoiado em elementos narrativos da acusação para afastar a necessidade de prova pericial, circunstância que caracterizaria cerceamento de defesa e constrangimento ilegal.

É o Relatório. Fundamento e decido.

A liminar em Habeas Corpus, mesmo sem previsão legal, é autorizada pela Jurisprudência a fim de, excepcionalmente, atender casos em que a cassação do constrangimento ilegal exige intervenção imediata do Judiciário.

Essa medida está condicionada à demonstração simultânea do periculum in mora, quando há probabilidade de dano irreparável, e fumus boni iuris, quando os elementos dos autos evidenciam a existência de ilegalidade.

Pois bem.

Examinados os autos, verifico que a pretensão não merece acolhimento.

O incidente de insanidade mental, previsto no art. 149 do Código de Processo Penal, constitui medida de caráter excepcional, cuja instauração pressupõe a existência de dúvida fundada acerca da integridade mental do acusado.

Não se trata de providência automática decorrente da simples alegação de transtorno psicológico ou da juntada de documentos médicos genéricos, exigindo-se, ao contrário, a presença de elementos concretos aptos a suscitar questionamento plausível acerca da capacidade do acusado de compreender o caráter ilícito de sua conduta ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores tem reiteradamente afirmado que a mera existência de acompanhamento psiquiátrico ou o diagnóstico de transtornos como ansiedade ou depressão não impõe, por si só, a instauração do incidente, sendo indispensável a demonstração de circunstâncias que indiquem efetiva incapacidade mental ou dúvida razoável sobre a higidez psíquica do acusado.

No caso em exame, os documentos apresentados pela defesa consistem em relatórios médicos e receituários emitidos por profissional da área de saúde, os quais indicam que os pacientes realizam acompanhamento psiquiátrico e fazem uso regular de medicação psicotrópica.

De acordo com o relatório médico referente a Wellis de Carvalho Paim, o paciente encontra-se em tratamento desde 2017 em razão de quadro de ansiedade generalizada com crises de pânico, apresentando sintomas como agitação psicomotora, insônia, angústia, medo, taquicardia e baixa tolerância ao estresse, mantendo tratamento medicamentoso com Escitalopram e Alprazolam.

De modo semelhante, o relatório relativo a Edivaldo de Carvalho Paim registra histórico de transtorno depressivo recorrente, acompanhado de episódios de ansiedade, agitação psicomotora, irritabilidade e instabilidade emocional, estando em uso regular de Paroxetina, Quetiapina, Trazodona e Alprazolam.

Todavia, importa destacar que tais documentos não afirmam, em nenhum momento, incapacidade mental dos pacientes, tampouco indicam que estes estariam privados de discernimento ou impossibilitados de compreender os atos processuais.

Ao contrário, o próprio relatório médico relativo a Edivaldo menciona expressamente que o tratamento tem proporcionado
“bom controle dos sintomas”,
embora persista certa instabilidade emocional diante de situações estressantes.

Essa circunstância revela que os documentos juntados pela defesa demonstram, tão somente, a existência de tratamento psiquiátrico e uso de medicação, realidade que, embora mereça consideração no plano clínico, não se confunde com a hipótese jurídica de incapacidade mental relevante para fins de instauração do incidente previsto no art. 149 do Código de Processo Penal.

De outro lado, os elementos constantes dos autos da ação penal indicam quadro fático que não revela, ao menos em juízo preliminar, qualquer sinal de comprometimento da capacidade cognitiva dos acusados. Conforme registrado na decisão proferida pela autoridade apontada como coatora, a narrativa acusatória descreve a participação dos réus em esquema estruturado de subtração de carga, envolvendo planejamento prévio e execução organizada da conduta delitiva.

Segundo consta dos autos, a prática criminosa teria envolvido troca de caminhões em local estratégico para evitar videomonitoramento, bloqueio de sinal de rastreamento do veículo e posterior lavratura de falsa comunicação de crime, circunstâncias que, em tese, indicariam planejamento e divisão de tarefas entre os envolvidos.

Tais elementos foram igualmente ressaltados pelo Ministério Público ao se manifestar nos autos originários, destacando que os acusados participaram ativamente da organização da empreitada criminosa, apresentando versões coerentes e articuladas acerca dos fatos investigados.

Nesse ponto, merece destaque trecho da manifestação ministerial, na qual se consignou que os réus, em seus depoimentos,
“apresentaram versões articuladas e coerentes com a estratégia defensiva adotada, evidenciando plena capacidade de compreensão do caráter ilícito de suas condutas”.

Tal circunstância reforça a conclusão de que, ao menos neste momento processual, não se verifica elemento concreto capaz de gerar dúvida razoável acerca da integridade mental dos pacientes.

Cumpre observar que o incidente de insanidade mental não pode ser banalizado como instrumento processual destinado a suspender o andamento da persecução penal sempre que houver alegação genérica de transtornos psicológicos.

A exigência legal de dúvida fundada tem precisamente o propósito de evitar a utilização indevida dessa medida, preservando o equilíbrio entre as garantias da defesa e a necessidade de regular andamento do processo penal.

No caso em análise, a decisão proferida pelo juízo de origem examinou detidamente os documentos apresentados pela defesa e concluiu, de forma fundamentada, que eles não revelam qualquer elemento técnico que indique incapacidade mental dos acusados.

Não se verifica, portanto, atuação arbitrária ou teratológica capaz de justificar a intervenção desta Corte pela via estreita do habeas corpus.

Ressalte-se, ademais, que o habeas corpus não constitui instrumento adequado para reexame aprofundado de matéria probatória, especialmente quando a decisão impugnada se encontra devidamente motivada e baseada em análise dos elementos constantes dos autos.

Assim, inexistindo demonstração de constrangimento ilegal, não há fundamento para a concessão da liminar pretendida.

Por todo o exposto,
INDEFIRO
a liminar postulada.

Extraio trecho da decisão proferida pelo Magistrado
a quo
:

O incidente de insanidade mental, previsto no art. 149 do Código de Processo Penal, pressupõe a existência de dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado. A jurisprudência pátria e a doutrina são uníssonas ao afirmar que a mera alegação de transtornos ou a juntada de receituários não autorizam, de forma automática, a suspensão do processo para perícia.

No caso em tela, após detida análise dos elementos informativos e da conduta processual dos réus, verifico que o pleito defensivo não merece prosperar.

Conforme se extrai da narrativa fática, os réus são acusados de participar de um elaborado esquema de furto qualificado de carga de café. A execução do delito envolveu a troca de caminhões em local estratégico para evitar videomonitoramento, corte de sinal de rastreio e a posterior lavratura de falsa comunicação de crime (BU nº 37259843) para despistar as autoridades. Tal "mosaico fático" exige discernimento, planejamento e plena consciência da ilicitude, o que colide frontalmente com a tese de incapacidade mental.

Os relatórios médicos de IDs 71986425 e 71986426, embora confirmem que os réus realizam tratamento para depressão e ansiedade, atestam que ambos apresentam "bom controle dos sintomas" mediante o uso de medicação. Não há qualquer indicação técnica de que, à época dos fatos ou no momento atual, os acusados estivessem privados de discernimento ou capacidade de autodeterminação.

Importa destacar que ansiedade e depressão são quadros psiquiátricos comuns, de caráter controlável por meio de medicação e terapia, o que em nada se confunde com os pressupostos legais de inimputabilidade previstos no art. 26 do Código Penal. A inimputabilidade exige que o agente seja, ao tempo da ação, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do facto ou de determinar-se de acordo com esse entendimento

De início, é relevante apontar a excepcionalidade da medida discutida, cuja instauração depende de incerteza plausível no tocante à higidez mental da parte acusada.

Nessa tangente, a mera arguição de condição psiquiátrica, acompanhada de documentações genéricas, não é suficiente para tornar necessária a concessão da providência.

Dessa maneira, a medida é reservada para casos onde se encontram presentes elementos que demonstrem grave problemática psíquica, passível de inviabilizar a habilidade de autodeterminação e compreensão do sujeito.

Dito isso, a jurisprudência dos tribunais superiores é uníssona, no sentido de afirmar que a mera existência de acompanhamento ou diagnóstico de depressão ou ansiedade não é capaz de, singularmente, obrigar a instauração do incidente, devendo ser evidenciadas circunstâncias que ensejem questionamento acerca da integridade ou capacidade mental do acusado.

Nessa perspectiva, ressalto que a própria documentação anexada pela defesa afirma, categoricamente, que o paciente ANDERSON DA SILVA MARQUES possui “bom controle dos sintomas”, recebendo tratamento desde 2017.

Ademais, WELLIS DE CARVALHO PAIM também está em tratamento desde 2017, sendo regularmente acompanhado.

Desse modo, resta evidente que inexistem elementos acessórios ao diagnóstico e tratamento que explicitem mácula psiquiátrica.

Sendo assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, estando claro que a decisão proferida pelo Magistrado
a quo
não incorreu em nenhuma ilegalidade, possuindo raciocínio individualizado e compatível com a legislação e jurisprudência.

Por último, verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho, em sua totalidade, a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.